Tribunal: TJMT
Processo: 1032635-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032635-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO TORRES - CPF: 138.504.901-49 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA

AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO - INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1061/STJ – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova.

Em casos de impugnação da assinatura, o ônus da prova da instituição financeira alcança também o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032635-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO TORRES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto

por
BANCO MASTER S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais nº 1004620-50.2024.8.11.0055, ajuizada por
ANTONIO ROBERTO TORRES
, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e fixou a verba em R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), intimando a parte requerida para, no prazo de 05 dias, depositar judicialmente o valor dos honorários periciais.

O agravante sustenta, em síntese, que não requereu a produção da prova pericial, razão pela qual, não poderia ser compelido ao pagamento integral dos honorários fixados.

Argumenta que, tratando-se de perícia determinada de ofício, deveria o valor ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que o montante arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional, pugnando pela minoração da quantia ou, subsidiariamente, pela nomeação de novo perito.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento da ação originária até o julgamento deste agravo, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, e, por conseguinte, determinar o rateio dos honorários periciais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como seja minorado o valor fixado para a referida verba, e, subsidiariamente, seja nomeado novo perito técnico para o ato (Id. 316314896).

A liminar foi
indeferida
na data de 02 de outubro de 2025 (Id.
319352379).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 326515886.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 316583397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante pretende, de início, o efeito suspensivo recursal, haja vista seu inconformismo com a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e fixou a verba em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), além de nomear perito para a realização da prova técnica e intimou a parte requerida para, no prazo de 05 dias, depositar judicialmente o valor dos honorários da perita.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do efeito buscado nesta oportunidade:

“(...) No id 196164325 a perita Priscila Spneski Oliveski apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), em razão da complexidade e horas estimadas necessárias para a realização da perícia.

No id 196351176, a parte requerida impugnou o valor dos honorários periciais sob a justificativa de que o valor indicado se mostra excessivo.

No id 196895244 a perita se manifestou mantendo o valor dos honorários propostos.

No id 202197332 a parte requerida requereu a apreciação da impugnação anteriormente apresentada.

É o necessário.

Pois bem. O valor dos honorários periciais deve ser fixado mediante a análise atenta das peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a realização do trabalho.

No que tange a impugnação ao valor dos honorários periciais, verifico que a parte requerida apenas se limitou a dizer que o valor indicado se mostra excessivo.

No entanto, para que seja reconhecido que o valor proposto a título de honorários periciais é exorbitante não basta a mera insurgência da parte, mas sim a demonstração efetiva de que valor fixado está em desacordo com perícias similares, o que pode ser feito, inclusive, com a avaliação de outros profissionais, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...) Ademais, ressalto que a proposta de honorários periciais apresentada afigura-se compatível com o trabalho a ser desenvolvido, devendo ser registrado que serão analisados 4 arquivos de imagem que compõem a contratação questionada (id’s 154107032, 154107033, 154107034 e 154107035), os quais deverão ser apresentados pela parte requerida em formato PDF nato-digital e original, conforme requerido pela perita no id 196164325.

Ante o exposto, rejeito a impugnação aos honorários periciais e acolho a proposta apresentada no id 196164325, fixando os honorários em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 dias, depositar judicialmente o valor dos honorários da perita, bem como encaminhar para o e-mail da perita (peritapriscila@hotmail.com), os arquivos de id’s 154107032, 154107033, 154107034 e 154107035 em formato PDF nato-digital e original, tudo sob pena de preclusão”.

Inconformado, o agravante sustenta
, em síntese, que não requereu a produção da prova pericial, razão pela qual, não poderia ser compelido ao pagamento integral dos honorários fixados.

Argumenta que, tratando-se de perícia determinada de ofício, deveria o valor ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que o montante arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional, pugnando pela minoração da quantia ou, subsidiariamente, pela nomeação de novo perito.

Pois bem,
No caso, em que pese o pedido de produção da prova pericial tenha sido feito pela autora, o art. 429 do CPC prevê que, quando se tratar de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova recai sobre a parte que o produziu.

Ademais, a jurisprudência estabelece que, quando o consumidor impugna a assinatura oposta em contrato apresentado pela instituição financeira, o ônus probatório recai sobre o banco.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1846649/MA, submetido a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, se posicionou no sentido de que (Tema 1061)
“Na hipótese, em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que impôs ao Estado o dever de adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00, para custeio de perícia grafotécnica solicitada pelo autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve arcar com os custos da perícia grafotécnica, destinada a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quem produz o documento impugnado deve suportar o ônus da prova.

4. O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova.

5. Em casos de impugnação da assinatura, o ônus da prova da instituição financeira alcança também o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade. 2.
O custo da perícia necessária à comprovação da assinatura recai sobre a instituição financeira que produziu o documento impugnado.
” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA). Jurisprudência relevante citada: REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); N.U 1005438- 36.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025; N.U 1011092-04.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025.”
(N.U 1020689-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Assim andou bem o juiz a quo ao consignar que “
embora as despesas devam ser adiantadas pela parte autora, nos termos do art. 95, do CPC, na hipótese dos autos entendo que os honorários devem ser pagos pela parte requerida, eis que as assinaturas digitais constantes no Termo de Adesão e Termo de Consentimento foi impugnada pela parte autora (id’s 154107032 e 154107033), de modo que incumbe à parte requerida o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato que apresentou, conforme definido pelo STJ no julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos

(tema 1.061)”.

Deste modo, o ônus da prova pericial deve ser atribuído à instituição bancária, como bem restou consignado na decisão agravada.

Com relação ao valor dos honorários periciais, o recorrente entende que está excessivo, contudo, como se pode ver, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pela i. perita, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.

Logo, entendo que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo juízo em R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), não se mostra excessivo.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável, merecendo ser mantido.

A proposito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”

(N.U 1011583-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026